Tribunal: TJSP
Processo: 1012972-47.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega não ter contraído - Origem da dívida não demonstrada – Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Procedência em parte mantida - Recurso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega não ter contraído - Origem da dívida não demonstrada – Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Procedência em parte mantida - Recurso improvido.